Tribunal: TJBA
Processo: 8080621-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080621-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARTA CRUZ MACHADO e outros Advogado(s): MARTA CRUZ MACHADO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS ILÍCITOS NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIANÇA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marta Cruz Machado em favor de Ulisses Aragão Leal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Santo Estêvão/BA que indeferiu pedido de revogação e relaxamento da prisão preventiva. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 311, § 2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Narra a denúncia que: “que no dia 06/11/2025, por volta das 10:30h, na localidade conhecida como Sítio do Aragão, zona rural de Santo Estevão/BA, ULISSES ARAGAO LEAL: a. conduziu, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor com número de chassi e outro sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado e b. possuiu arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Conforma apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima policiais militares em atividade de patrulhamento ostensivo procederam com a abordagem do denunciado, que conduzia uma motocicleta da marca Honda, modelo XRE, placa policial SJR4C66, posto que o abordado, ao anotar a presença da guarnição tentou empreender fuga. Como resultado da diligência, foi possível verificar que o automóvel estava com sinais de adulteração em sinais de identificação, quais sejam, numerações do motor e do chassi, conforme auto de exibição e apreensão de id 530171461, página 17. Por fim, durante a abordagem o custodiado relatou possuir arma de fogo em sua residência, o que provocou o deslocamento dos policiais ao local, também no Sítio do Aragão, onde foi encontrada e apreendido um revólver calibre .38, com 5 (cinco) munições. Conforme anexo A da Portaria Conjunta C EX/DG-PF n. 02 de 06 de novembro de 2023, que disciplina os artigos 11 e 12 do Decreto nº 11.615/2023, a arma de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido1...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na investigação policial e oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se houve nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado; (iii) determinar se há ausência de materialidade quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo; (iv) apurar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (v) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão ou a possibilidade de substituição por fiança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento da denúncia em 17/12/2025 e seu recebimento em 19/12/2025 tornam prejudicada a alegação de excesso de prazo para o encerramento da investigação, devendo a análise da razoabilidade da duração processual levar em conta a fase atual da ação penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. O juízo de origem reconheceu a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar sem mandado judicial para apreensão da arma de fogo, desentranhando os elementos correspondentes dos autos e restringindo a persecução penal ao crime de adulteração veicular, o que afasta a existência de controvérsia remanescente quanto à legalidade da prova. 5. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador do veículo encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão e fotografias que evidenciam alterações nos sinais identificadores do motor e do chassi da motocicleta, documentos suficientes nesta fase processual, independentemente da produção de laudo pericial definitivo. 6. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, especialmente no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal por tráfico de drogas e exploração de jogos de azar, circunstância que evidencia periculum libertatis e fundamenta a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 7. A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, indicando elementos específicos da vida pregressa do paciente e das circunstâncias da prisão em flagrante, afastando a alegação de motivação genérica ou abstrata. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, ocupação lícita, primariedade) não têm o condão, por si sós, de afastar a necessidade da prisão, quando presentes elementos objetivos que apontem risco concreto de reiteração delitiva. 9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi afastada pelo juízo a quo em razão da insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP para conter a propensão do paciente à prática de novos delitos. 10. O pedido de fiança não é cabível, pois a prisão decorre de decisão judicial fundamentada com base em requisitos cautelares, e não em descumprimento de obrigação pecuniária, sendo inviável a concessão da liberdade provisória mediante fiança nos termos em que pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo na investigação, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade à duração do processo." "A nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial pode ser reconhecida na origem, com desentranhamento dos elementos ilícitos e prosseguimento da ação penal quanto aos demais delitos." "A prisão preventiva pode ser mantida com base em elementos concretos, como o risco de reiteração delitiva, especialmente quando o paciente possui ação penal anterior por crime grave." "A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser demonstrada por documentos e elementos informativos próprios da fase de investigação, independentemente de laudo pericial definitivo." "Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis." "A substituição da prisão por medidas cautelares diversas e o arbitramento de fiança são inviáveis quando a custódia está fundamentada em risco concreto à ordem pública, conforme decisão judicial devidamente motivada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 46, 311, 312, 313, 316 e 319; CP, art. 311, § 2º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080621-56.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MARTA CRUZ MACHADO (OAB/BA sob o nº 60.891), e como paciente ULISSES ARAGAO LEAL, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4